Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701411-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONSECA DE MELO &amp; BRITTO ADVOGADOS AGRAVADO: EMILIO JOSE DE AZEVEDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do cumprimento de sentença no : 0702939-74.2023.8.07.0020, que não reconheceu a incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. No presente agravo de instrumento o agravante alega que a Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que são devidos os honorários advocatícios no cumprimento de sentença, depois de decorrido o prazo para pagamento voluntário. Afirma que, contrariamente, o enunciado 97 do FONAJE dispõe que são indevidos os honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença dos Juizados Especiais. Aduz que, por não ter natureza vinculante, mas de mera recomendação doutrinária, o Enunciado do FONAJE não pode se sobrepor às Súmulas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a incidência de honorários na fase de cumprimento de sentença não está em desacordo com os princípios orientadores dos Juizados Especiais. Defende a aplicabilidade da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1o do CPC. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fossem suspensos os atos de execução. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada para acrescentar ao montante devido pelo Agravado o percentual de 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios sucumbenciais do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Verifico que o agravado/executado foi intimado para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inclusão da multa de 10% (dez por cento) na forma do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, conforme decisão de ID 185710259 dos autos de origem. Entretanto, conforme certificado no ID 195274035, transcorreu em branco o prazo para o cumprimento voluntário da sentença. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, afastando a incidência do Enunciado 97 do FONAJE, estabeleceu a aplicação do disposto no § 1o do art. 523, do CPC, aos Juizados Especiais Cíveis. Assim, na hipótese de não cumprimento voluntário da sentença no prazo legal, o débito será acrescido tanto da multa de 10% quanto de 10% referente aos honorários de advogado (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560). O prosseguimento do cumprimento de sentença, com consequente bloqueio de valores e/ou bens, não configura risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a atrair efeito suspensivo ao recurso. Em que pese o juízo a quo determinar à pesquisa de ativos financeiros da parte executada, no sistema SISBAJUD, excluindo do débito o acréscimo de 10% referente aos honorários advocatícios previsto no § 1o do artigo 523 do CPC, eventual adoção de medida constritiva em relação aos honorários poderá ser adotada posteriormente, sem prejuízo ao credor. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora